Tribunal: TJDFT
Processo: 0756115-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0756115-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CIRIO ARAUJO DA CONCEICAO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Círio Araújo da Conceição, preso preventivamente desde 10/09/2025, em razão de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), no âmbito do processo de origem 0707587-38.2025.8.07.0017, perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF. O writ é manejado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento, em linhas gerais, de necessidade da custódia para garantia da ordem pública, com base em registros criminais pretéritos e referência a antecedentes e condenação por crime patrimonial. O impetrante, em síntese, sustenta a inexistência de periculum libertatis e a desproporcionalidade da medida extrema, destacando que se trata de fato sem violência ou grave ameaça, cuja pena máxima é de quatro anos, e que a decisão impugnada teria se limitado a fundamentação genérica, lastreada exclusivamente em anotações e condenações anteriores, sem enfrentamento das circunstâncias pessoais apresentadas pela defesa. Alega, ainda, que a mera tramitação de outros processos não poderia, por si só, justificar a manutenção da custódia em feito que apura furto, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência, e aponta que o paciente possui endereço fixo e exerce atividade laboral lícita (lanternagem e pintura), o que evidenciaria enraizamento social e afastaria risco de fuga. Defende-se, também, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), reputadas suficientes à tutela do processo, bem como a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Ressalta-se, por fim, que a manutenção da prisão, nas circunstâncias narradas, configuraria violação aos princípios da necessidade, adequação, razoabilidade e excepcionalidade da cautela, funcionando como indevida antecipação de pena, mencionando-se, inclusive, que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para 29/01/2026, o que reforçaria o periculum in mora e a urgência da tutela liminar para cessar o alegado constrangimento ilegal. Diante disso, requer-se a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e expedir alvará de soltura ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas do art. 319 do CPP, e, no mérito, a concessão da ordem para revogar o decreto cautelar ou convertê-lo em medidas menos gravosas. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Busca o impetrante a revogação da prisão preventiva, argumentando principalmente a falta de fundamentação concreta para a medida e propondo alternativas menos restritivas em linha com a legislação vigente e a situação pessoal do paciente. A defesa destaca a importância da análise imediata do caso para evitar danos irreparáveis à liberdade do paciente. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início sobressaio que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o paciente é reincidente em crime doloso. Destarte, resta preenchido, portanto, os requisitos previstos no inciso II do art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida e recebida nos seguintes termos (ID 79681202, pág. 68): No dia 10/09/2025, quarta-feira, entre 14h20 e 15h00, em via pública, especificamente na parada de ônibus localizada na CLN 5, Bloco K, Lote 5, Riacho Fundo I/DF, o denunciado CIRIO ARAUJO DA CONCEICAO, de forma livre e consciente, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) aparelho de telefonia celular, marca Apple, modelo iPhone 13, cor preta, IMEI 350024064530351, de propriedade da vítima DÉBORA L.S.P. Consta dos autos que, na data e local mencionados, a vítima encontrava-se na parada de ônibus manuseando seu aparelho celular. O denunciado, que estava sentado ao lado, aproveitando-se de um momento de distração da ofendida, levantou-se abruptamente e, mediante arrebatamento, subtraiu o telefone que estava nas mãos dela, empreendendo fuga em seguida. Ato contínuo, a vítima avistou uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal nas proximidades e comunicou o ocorrido. A guarnição, conduzida pelo Tenente Thiago Rodrigues de Souza, iniciou patrulhamento com a vítima a bordo para localizar o autor do delito. Instantes depois, outra equipe policial, acionada via rádio, localizou o denunciado na quadra de esportes da QN 3, na posse do celular subtraído. Ao ser questionado, CIRIO ARAUJO DA CONCEICAO admitiu a prática do furto. A vítima, ao chegar ao local, reconheceu prontamente o denunciado como o autor do crime, bem como o seu aparelho celular. Estando, assim, incurso o denunciado CIRIO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO nas penas do art. 155, caput, do Código Penal e, requer o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que seja recebida a presente denúncia e instaurado o respectivo processo criminal, citando-se o denunciado para todos os termos do processo, até julgamento final e condenação.” A denúncia somada à prisão em flagrante, palavra dos policiais e vítima tornam certa a materialidade e os indícios de autoria, apontando para a existência do fumus comissi delicti. Portanto, demonstra-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 79681202– p. 55): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 344/2025 (ID 249526983); Auto de Apresentação e Apreensão no 456/2025 (ID 249526989); Ocorrência Policial no 9.029/2025 (ID 249527346); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há crime imputado. indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime imputado. Do que emerge dos autos, policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados via COPOM acerca de ocorrência de furto de aparelho celular em uma parada de ônibus. Chegando ao local dos fatos, encontraram a jovem em prantos e a conduziram na viatura na tentativa de localizar o suspeito. Em diligências, localizaram o custodiado na quadra de esportes da QN 3 em meio a barracas de moradores de rua, o qual estava na posse do aparelho. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 249548009, observo que o custodiado é contumaz na prática delitiva, tendo uma condenação definitiva por roubo circunstanciado, sendo, portanto, reincidente. Mais do que isso, responde por ação penal pelo crime de furto (autos no 0705659 46.2025.8.07.0019), supostamente ocorrido em 07 de julho de 2025, cuja denúncia foi oferecida. Igualmente, possui é investigado em inquérito policial por roubo circunstanciado (autos no 0702404-86.2025.8.07.0017). Ademais, foi condenado pelo crime de porte de arma de fogo, embora tenha recorrido da sentença (autos no 0705078-22.2024.8.07.0001). Por fim, ostenta passagens por atos infracionais, inclusive por fato análogo a roubo (autos no 0001225 95.2019.8.07.0009). Embora inquéritos policiais, processos em andamento ou registros de atos infracionais não possam ser utilizados para exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva e fundamento para a decretação da prisão preventiva. Apesar de o crime de furto simples ser punido com pena privativa de liberdade máxima de 04 (quatro) anos, o custodiado é reincidente na prática de crimes dolosos, conforme folhas de antecedentes, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, II, do CPP. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. (...) Por outro lado, o Juízo a quo reanalisou a prisão preventiva do paciente em mais duas oportunidades. Confira-se (ID 79681205, pág. 84): II. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei n. 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção das prisões preventivas de CIRIO ARAUJO DA CONCEIÇÃO. O réu foi preso em 10/09/2025 pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. Não há qualquer circunstância fática ou jurídica superveniente para infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos permanecem intactos. Com efeito, o r. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em decisão prolatada em 12/09/2025, assim embasou o acautelamento corporal (ID 249713129) "Do que emerge dos autos, policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados via COPOM acerca de ocorrência de furto de aparelho celular em uma parada de ônibus. Chegando ao local dos fatos, encontraram a jovem em prantos e a conduziram na viatura na tentativa de localizar o suspeito. Em diligências, localizaram o custodiado na quadra de esportes da QN 3 em meio a barracas de moradores de rua, o qual estava na posse do aparelho. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública". O crime em apuração foi praticado em plena luz do dia, por volta das 14h, em parada de ônibus, momento em que o réu, que estava sentado no local, subtraiu o celular da mão da vítima, por arrebatamento, e evadiu. Os fatos evidenciam a periculosidade do acusado, pois a liberdade caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública (periculum libertatis), pois há diversas passagens do réu por crimes contra o patrimônio. Há condenação definitiva por roubo circunstanciado e responde a outras ações por furto, roubo e porte de arma de fogo, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção dos ímpetos delitivos. Outras medidas cautelares se mostraram insuficientes. As circunstâncias fáticas evidenciam que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não são, por ora, suficientes, eficazes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do artigo 282 do Código Processual. A manutenção da segregação é o único instrumento para atender às peculiaridades do caso. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de CIRIO ARAUJO DA CONCEIÇÃO, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. E também em ID 79727940, pág. 2: CÍRIO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO formulou pedido de revogação de prisão preventiva, sob o argumento de que os motivos que ensejaram a medida cautelar da prisão não persistem. Argumentou que foi preso por furto simples e não oferece risco à garantia da ordem pública. Aduziu que a custódia seria medida excepcional e o fato de o requerente possuir outros registros criminais e passagens não pode ser interpretado como demonstração de periculosidade. Acrescentou que o postulante possui 22 (vinte e dois) anos de idade, residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita no ramo de lanternagem e pintura de veículos. Postulou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão (ID 255297050). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 255488990) DECIDO O réu foi preso em 10/9/2025 pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. Não há qualquer circunstância fática ou jurídica superveniente para infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos permanecem intactos. Com efeito, o r. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em decisão prolatada em 12/09/2025, assim embasou o acautelamento corporal (ID 249713129 dos autos principais n. 0707587-38.2025.8.07.0017): "Do que emerge dos autos, policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados via COPOM acerca de ocorrência de furto de aparelho celular em uma parada de ônibus. Chegando ao local dos fatos, encontraram a jovem em prantos e a conduziram na viatura na tentativa de localizar o suspeito. Em diligências, localizaram o custodiado na quadra de esportes da QN 3 em meio a barracas de moradores de rua, o qual estava na posse do aparelho. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública". O crime em apuração foi praticado em plena luz do dia, por volta das 14h, em parada de ônibus, quando o réu, que estava sentado no local, subtraiu o celular da mão da vítima, por arrebatamento, e se evadiu. Os fatos evidenciam a periculosidade do acusado, pois a liberdade caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública (periculum libertatis), pois há diversas anotações do réu por crimes contra o patrimônio. Apesar da tenra idade, há condenação definitiva por roubo circunstanciado e ele responde a outras ações por furto praticado em data recente, roubo e porte de arma de fogo, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção dos ímpetos delitivos. O fato de possuir 22 (vinte e dois) anos, ter residência fixa e ocupação lícita, em tese, por si sós, não justifica a soltura diante dos registros criminais graves praticados em datas recentes, os quais revelam a propensão à práticas ilícitas. Registre-se que, no dia 5/11/2025, foi mantida a prisão preventiva do requerente em decisão de saneamento e organização do processo principal n. 0707587-38.2025.8.07.0017. As circunstâncias fáticas evidenciam que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não são, por ora, suficientes, eficazes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do artigo 282 do Código Processual. A manutenção da segregação é o único instrumento para atender às peculiaridades do caso. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por CÍRIO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO e mantenho a decisão proferida nos autos n. 0707587-38.2025.8.07.0017, pelos próprios fundamentos, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal. De certo que é patente, nos autos, a presença do periculum libertatis, apto a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente neste momento. Com efeito, os documentos colacionados aos autos, especialmente a Folha de Antecedentes Penais (FAP) (ID 79681202, pág. 36 e ss), revelam que o paciente é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, ostentando condenação definitiva por roubo circunstanciado, sendo, portanto, reincidente. Ademais, verifica-se que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime de furto, ocorrido em 07 de julho de 2025, já tendo sido oferecida denúncia nos autos no 0705659-46.2025.8.07.0019. Outrossim, figura como investigado em inquérito policial instaurado para apuração de roubo circunstanciado (autos no 0702404-86.2025.8.07.0017). Consta, ainda, condenação pelo delito de porte de arma de fogo, embora pendente de apreciação recursal (autos no 0705078-22.2024.8.07.0001). Por fim, registra passagens por atos infracionais, inclusive por fato análogo a roubo (autos no 0001225 95.2019.8.07.0009). Tais circunstâncias evidenciam que a presente prática delitiva não constitui um fato isolado, mas sim, lamentavelmente, um padrão de conduta reiterada e obstinada na transgressão penal, especificamente em crimes patrimoniais, ainda que em pouca idade. Não bastasse isso, a ousadia do paciente na presente empreitada criminosa, consistente na prática do crime em plena luz do dia, por volta das 14h, em parada de ônibus, reforça sobremaneira sua periculosidade concreta, bem como o destemor de praticar delitos. A conduta em análise, além de indicar destemor e audácia na prática do delito, demonstra, em princípio, nítido desprezo pelas instâncias judiciais e pelo processo de ressocialização, especialmente porque o paciente foi condenado pela prática de crime da mesma natureza recentemente, ainda que não transitado em julgado. O cometimento de nova infração, em curto espaço temporal, revela inequívoca ausência de compromisso com leis e boa conduta, tornando inócua qualquer tentativa de reinserção social sem a devida contenção cautelar. Nesse cenário, torna-se evidente que a liberdade do paciente representa risco iminente à ordem pública, na medida em que, solto, teria os mesmos estímulos, motivações e oportunidades para voltar a delinquir — o que se configura como um grave risco de reiteração criminosa, a justificar a necessidade da segregação cautelar como forma de contenção de seu impulso delitivo. Há entendimento robusto no sentido de que a reiteração delitiva, aliada à gravidade concreta do crime e à ineficácia de medidas cautelares alternativas, autoriza plenamente o decreto de prisão preventiva. Ademais, a alternativa de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, revela-se absolutamente incompatível e insuficiente diante do histórico de descumprimento de normas e da prática reiterada de delitos. Por fim, cumpre ressaltar que a ação penal transcorre sem qualquer demora ou omissão por parte do juízo, com prosseguimento normal do feito, inclusive, com audiência de instrução e julgamento já agendada. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025 15:35:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator